Tribunal: TJMT
Processo: 1016757-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016757-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ROBERTO ABRAO JUNIOR - CPF: 304.327.581-00 (AGRAVANTE), NEYLA AIRES NEGRY - CPF: 496.414.331-72 (AGRAVADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO ABRÃO JUNIOR

AGRAVADO(s):

NEYLA AIRES NEGRY

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (RETIRADA DE SOCIEDADE)

POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO

– INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A ANULAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL QUE CULMINOU COM A RETIRADA DO SÓCIO MINORITÁRIO (AGRAVANTE) – ATO QUE TERIA SE DADO FRAUDULENTAMENTE E MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL CONFIADA A ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA EMPRESA, A PEDIDO DA SÓCIA MAJORITÁRIA, SEM A ANUÊNCIA DO SÓCIO RETIRANTE – QUESTÃO QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INCONVENIÊNCIA DA RESTAURAÇÃO DO VÍNCULO LIMINARMENTE APÓS A QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
– RECURSO DESPROVIDO.

Ao menos em princípio, a assinatura digital aposta em qualquer documento faz presumir, ao menos de forma relativa, a livre manifestação de vontade de seu titular, tendo total validade nos termos dos artigos 1o, 6o, parágrafo único, e 10, todos da MP no 2.200-2/2001.

Logo, aquele que confia o seu
token
ou qualquer outro dispositivo eletrônico de certificação digital (chave) a terceiro juntamente com sua senha, até que a instrução processual demonstre o inverso, outorga uma espécie de mandato de amplos e ilimitados poderes, caso em que não se demonstrou a probabilidade do direito pleiteado a fim de que seja concedida a tutela liminar
initio litis
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO ABRÃO JUNIOR

AGRAVADO(s):

NEYLA AIRES NEGRY

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ROBERTO ABRÃO JUNIOR
contra a decisão proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento c/c Tutela de Urgência
no
1025270-05.2020.8.11.0041
movida em desfavor de
NEYLA AIRES NEGRY
, que in
deferiu o pedido de tutela jurisdicional de urgência através da qual pretendia a declaração de nulidade da alteração contratual que o excluiu do quadro societário da empresa
CLÍNICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES COM CÂNCER LTDA
sem sua anuência e mediante simulação, bem como a devolução de suas quotas sociais, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00.

Sustenta o recorrente, em síntese, que estaria demonstrado nos autos que a sua exclusão da sociedade teria se dado através de ato ilícito, sem o seu consentimento, visto que funcionários do escritório de contabilidade
Vilas Boas Auditoria e Consultoria Contábil EIRELI – SISCON
– que prestava serviços à empresa – usou o seu certificado digital de forma indevida para assinar a sua saída do quadro societário, por ordem da sócia agravada, o que deve ser considerado ato anulável, nos termos do art. 171 do Código Civil.

Afirma que o ocorrido foi confirmado pelo próprio escritório em questão em declaração juntada aos autos originais.

Aduz que
após a indigitada alteração do quadro social, a sócia agravada retirou toda a sua contabilidade do citado escritório de contabilidade, deixando claro o ato de simulação praticado, pois sabia que assim que descobrissem a fraude praticada, o sócio agravante buscaria esclarecimentos a respeito do ato.

Alega que a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano irreversível se revela evidente na medida em que, estando a agravada na posse de toda a empresa e dos respectivos bens, poderá vendê-la, total ou parcialmente, admitir novo sócio, utilizar o dinheiro que está no banco, relativo a valores a receber, esvaziando as contas da sociedade, etc.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 54743971.

Informações de no ID. n. 54942483.

Contrarrazões no ID. n. 70572491 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões impugnatórias, verifica-se que o recurso merece ser desprovido.

Consoante já decidido,
“a assinatura digital tem validade jurídica inquestionável e equivale a uma assinatura de próprio punho. É uma tecnologia que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado. Assim, dá garantias de integridade e autenticidade.”
(TJMG - 1a CCrim – RACrim n.

1.0344.16.007527-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, j. em 14/11/2017, publ. em 22/11/2017)

Consequentemente, ao menos em princípio, a assinatura digital aposta em qualquer documento faz presumir, ao menos de forma relativa, a livre manifestação de vontade de seu titular, tendo total validade nos termos dos artigos 1o, 6o, parágrafo único, e 10, todos da Medida Provisória no 2.200-2/2001.

Logo, aquele que confia o seu
token
ou qualquer outro dispositivo eletrônico (chave) a terceiro juntamente com sua senha outorga uma espécie de mandato de amplos e ilimitados poderes.

De

todo modo, como bem frisou a decisão agravada, a ocorrência do alegado vício de consentimento demandará um exame probatório mais apurado, o que somente ocorrerá durante a instrução processual.

Vale ainda frisar que, ao contrarrazoar o recurso, a parte adversa afirma que
“o Agravante foi admitido na qualidade de sócio da empresa da Agravada, com 10% (dez por cento) das cotas, em 08/08/2019, para administrar seus negócios, porém, em razão da quebra da
affectio societatis
, a retirada do réu do quadro social ocorreu em 05/05/2020.”

Se assim o é, ainda que ao final seja reconhecida a ilegitimidade do modo como se deu a desconstituição da sociedade empresarial, não se afigura conveniente forçar uma restauração forçada do vínculo societário a contragosto da parte adversa que já detinha o controle de 90% das quotas societárias.

Ademais, o
print
da tela do aplicativo de mensagem eletrônica de ID. n. 70572491 - Pág. 3 indicia que o sócio retirante, ora agravante, não opôs, ao menos em uma primeira análise, qualquer insurgência à terceira alteração do contrato social.

No mais, conforme já adiantado na decisão liminar, nada impede que o agravante obtenha no juízo de origem certidão do feito ajuizado a fim de requerer a anotação da existência da ação no respectivo registro civil da sociedade, com vistas a dar ciência e resguardar eventuais terceiros de boa-fé.

Por ora, porém, inexiste qualquer desacerto na decisão agravada a ensejar sua revogação ou substituição, nem mesmo parcialmente.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021